Tribunal: TJES
Processo: 0030391-71.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030391-71.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANA FERREIRA LOPES REISEN e outros
APELADO: LUCIANA CAVADINI LOPES BORTOLINI
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
MERA REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIANA FERREIRA LOPES REISEN e OUTRO

contra o v. acórdão que, nos autos de apelação cível por eles interposta, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

Aduzem, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que não enfrentou a tese acerca da ilegitimidade ativa da exequente/apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento, bem como pela aplicação de multa ante o caráter protelatório dos aclaratórios.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030391-71.2017.8.08.0024

EMBARGANTES
:
LUCIANA FERREIRA LOPES REISEN e OUTRO

EMBARGADA
: LUCIANA CAVADINI LOPES BORTOLINI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIANA FERREIRA LOPES REISEN e OUTRO

contra o v. acórdão que, nos autos de apelação cível por eles interposta, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

Aduzem, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que não enfrentou a tese acerca da ilegitimidade ativa da exequente/apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento, bem como pela aplicação de multa ante o caráter protelatório dos aclaratórios.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do vício alegado. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, de forma clara, fiz consignar que a alegada tese (ilegitimidade ativa) deveria ser afastada, sendo este o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

(...) 1. Legitimida Ativa:
A empresa individual confunde-se com a pessoa física do seu titular, no que diz respeito ao patrimônio e aos interesses de ambos. A denominação M ANDRÉ ALVES DA SILVA ME, foi dada para permitir a atuação do empresário individual ANDRÉ ALVES DA SILVA. Este responde, com os seus próprios bens, pelas dívidas da empresa. Logo, em consequência, também terá legitimidade para postular em Juízo pelos danos que a firma individual vier a suportar, tudo como aqui se passa.
(TJPE; APL 0000678-40.2013.8.17.0380; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves; Julg. 22/02/2022; DJEPE 09/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL À . ATIVA DA NATURAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O sistema jurídico brasileiro não considera a firma individual como entidade distinta da pessoa natural. Assim, a pessoa física tem legitimidade ativa para litigar em ação monitória fundada em cheque prescrito emitido em favor da microempresa da qual é titular.
2. Recurso provido.
(TJMS; AI 1404150-97.2021.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 31/08/2021; Pág. 101)

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Embora não observe, neste primeiro momento, o alegado caráter protelatório, registro que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.